Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021632-66.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLON SOARES REGO - CPF: 650.461.701-59 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRIDO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021632-66.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marlon Soares Rego

Recorrida(s):

Município de Acorizal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PRESTADOR DE SERVIÇO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor pleiteia pelo pagamento do período de 2010 a 2016 de férias com acréscimo de 1/3, o depósito do FGTS com a multa de 40% em razão da prestação dos serviços de forma contínua e ininterrupta dos seus serviços como motorista para fins de assistência e emergência a saúde pública, sendo lotado no Distrito de Baús, onde lhe competia à função de levar os pacientes para o município de Acorizal, bem como a consulta e outros afazeres na cidade de Cuiabá/MT.

2. Em que pese haja comprovação da prestação dos serviços do Recorrente junto ao Município de Acorizal/MT, não há como acolher a pretensão autoral, tendo em vista que se trata de prestação dos serviços e não da contratação temporária de servidor público, tendo inclusive o autor emitido nota fiscal em todo o período em que prestou serviços para o município reclamado.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
No intuito de comprovar suas alegações anexou aos autos extratos bancários e Notas Fiscais Avulsa de Prestação de Serviço emitidas pela Ré. Importante salientar que não se trata de ação de cobrança de crédito de prestação de serviço, o requerente pretende o reconhecimento de vínculo empregatício e condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias
. Pois bem. A CF determina que o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública. Reconhece como formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, e recondução.”.

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023